Tribunal: STF
Processo: AC 438
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
 EM QUE SE DISCUTE A ESTABILIDADE DE MILITAR DA AERONÁUTICA.
JULGAMENTO DO RECURSO SUSPENSO EM RAZÃO DE PEDIDO DE VISTA. ART. 21,
 INCISO IV, DO RI/STF.
Situação que autoriza o deferimento do
pedido cautelar, com o objetivo de se impedir o desligamento dos
requerentes da Corporação, até o julgamento definitivo do apelo
extremo. Há de se considerar, no caso, que os recorrentes já
perfizeram mais de dez anos no serviço militar, fato que levou o
Relator a votar pelo provimento do recurso, antes do pedido de
vista, de modo a conferir um razoável grau de plausibilidade à tese
por eles defendida no extraordinário.
Medida cautelar deferida.